Tribunal: TJDFT
Processo: 0007633-52.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007633-52.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de saneamento quanto ao servidor ROGÉRIO MARTINS GONÇALVES, que anuiu ao acordo ID: 10557826, conforme manifestação ID: 15794922. Em síntese, pugnam o anuente e o SINDIRETA: (i) seja o Distrito Federal intimado a manifestar sua desistência, em relação ao suplicante, quanto aos recursos excepcionais interpostos nestes autos e a todos os outros que estiverem pendentes de apreciação; (ii) em cumprimento à cláusula segunda do acordo noticiado, sejam os autos remetidos à Contadoria Judicial, para fins de correção dos cálculos do beneficiário, a fim de ajustá-los ao que pactuado no item 6 do citado acordo, no que concerne aos parâmetros de juros e correção monetária; (iii) sejam homologados os novos cálculos a serem realizados e (iv) determinada a expedição dos competentes precatórios, com a reserva dos honorários advocatícios, no percentual de 20% (vinte por cento), devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60. Requerem, ao fim, pelo pagamento do adiantamento preferencial constitucional. O exequente, na petição ID: 17962593, ratificou a anuência do substituído. O DF concordou com a adesão ao acordo pelo servidor ROGÉRIO MARTINS GONÇALVES (ID: 18687141). O MPDFT oficiou pela desnecessidade de atuação no feito, conforme ID: 10557886. É o relatório. Decido. De início, observo que o RE 000248-82.2009.8.07.0000 encontra-se sobrestado, haja vista o reconhecimento de repercussão geral quanto ao tema 792, bem ainda diante da decisão do eminente Desembargador Presidente constante do ID: 11354147. Malgrado o DF tenha manifestado concordância com a anuência em tela, não comprovou, nesta ação, o pedido de desistência parcial quanto ao recurso extremo sobrestado. Outrossim, quanto ao substituído ROGÉRIO MARTINS GONÇALVES, verificam-se os seguintes documentos: a) a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 10557925, p. 328; b) o vínculo relativo ao benefício ora vindicado pode ser constatado a partir da declaração ID: 10557925, p. 331; b) o ineditismo da demanda evidencia-se pelos andamentos processuais colacionados, a partir de consulta ao site deste Tribunal, no ID: 10557925, p.p. 339-341 e confirmados por nova pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça. Quanto ao destaque da verba honorária contratual, a fim de assegurar a sua majoração, já autorizada no ID: 10557858, no percentual de 15% (quinze por cento), exige-se que sejam juntados aos autos o contrato de prestação de serviços e, se o caso, o respectivo termo aditivo, firmados entre o credor e os seus patronos, requisito que se verifica na espécie (ID: 19178050, páginas 1 e 3). Defiro, portanto, a majoração pretendida. Acerca do pleito de pagamento de adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR n. 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Declaro o processo saneado quanto ao substituído ROGÉRIO MARTINS GONÇALVES, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 110557826, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado nesta oportunidade. Intime-se o Distrito Federal para providenciar a juntada, nesta execução, da decisão homologatória de desistência parcial quanto ao RE 000248-82.2009.8.07.0000 e da respectiva certidão de trânsito em julgado. I. Brasília, 3 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador